Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA TR COMO INDEXADOR DOS JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador dos juros de mora aplicável aos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária.

2. Os juros de mora consistem no meio de remuneração ao credor pelo atraso promovido pelo devedor ao não adimplir a obrigação até o vencimento da dívida, nos moldes do art. 389 do Código Civil.

3. A TR deve ser empregada como indexador para o cálculo dos juros de mora dos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, nos termos do art. art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e provido.